Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA. ICMS. MULTA PROCON. RESOLUÇÃO 11 DE 2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 3o da Resolução 11, de 25/11/2020, deste TJDFT, compete exclusivamente à 2a Vara de Execução Fiscal processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.
2. Constatada a existência de débito de natureza diversa ao ICMS, não há se falar em competência exclusiva.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.